Tribunal: TJMT
Processo: 1068336-93.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1068336-93.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOELMA GOMES DE SOUZA SILVA - CPF: 941.188.091-68 (EMBARGANTE), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRADIÇÃO INTERNA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO DO EXEQUENTE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte exequente, em cumprimento individual de sentença coletiva, para reconhecer seu direito à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10%, mantendo, contudo, a condenação honorária em seu desfavor diante da sucumbência recíproca decorrente da anuência aos cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso e da homologação da composição firmada entre as partes. A embargante sustenta contradição interna no julgado, ao argumento de que a verba honorária fixada em seu favor incidiu sobre a diferença entre o valor originalmente executado e aquele reconhecido como devido após a composição, parcela que corresponderia ao excesso de execução reconhecido, e não ao proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há contradição interna no acórdão que reconhece o direito da parte exequente a honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do êxito obtido no cumprimento individual de sentença coletiva, mas fixa a base de cálculo da verba sobre a diferença entre o valor inicialmente executado e o montante reconhecido como devido após a composição, correspondente à parcela em que o exequente sucumbiu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração permitem o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O cumprimento individual de sentença coletiva inaugura nova relação processual e justifica a fixação de honorários advocatícios em favor do exequente, conforme a orientação firmada no Tema 973 do STJ.

5.

A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelo ente público, ainda que acompanhada de proposta de acordo, evidencia resistência à pretensão executória e afasta a incidência do Tema 1190 do STJ.

6.

A homologação de acordo não afasta o direito aos honorários advocatícios, pois a satisfação do crédito decorre da atuação jurisdicional e da atividade profissional do patrono da parte exequente.

7.

A anuência da parte exequente aos cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso implica reconhecimento parcial do excesso de execução apontado na impugnação e caracteriza sucumbência recíproca.

8.

A sucumbência recíproca exige que a verba honorária devida a cada litigante guarde correspondência com o respectivo proveito econômico obtido, em observância aos arts. 85, § 2º, e 86 do CPC.

9.

A diferença entre o valor inicialmente executado e o montante reconhecido como devido após a composição representa a parcela em que o exequente sucumbiu, e não o proveito econômico por ele alcançado.

10.

O acórdão incorre em contradição interna quando reconhece o direito do exequente aos honorários pelo êxito obtido no cumprimento individual de sentença coletiva, mas utiliza como base de cálculo da verba a parcela que expressa sua sucumbência.

11.

A correção da base de cálculo dos honorários não constitui inovação decisória nem rediscussão do mérito, mas adequação do dispositivo às premissas jurídicas adotadas no próprio acórdão, a fim de conferir coerência lógica, exequibilidade e segurança jurídica ao comando jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

Há contradição interna quando o acórdão reconhece o direito da parte exequente aos honorários advocatícios pelo êxito obtido no cumprimento individual de sentença coletiva, mas fixa a base de cálculo da verba sobre a parcela que corresponde à sua sucumbência.

2.

Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da parte exequente devem incidir sobre o valor efetivamente mantido na execução após a composição celebrada entre as partes.

3.

A retificação da base de cálculo dos honorários advocatícios, para adequá-la ao proveito econômico obtido pelo exequente, configura correção de contradição interna sanável por embargos de declaração.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 86 e 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 345; STJ, Tema 973, REsp 1.648.238/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.06.2018; STJ, Tema 1190, REsp 2.029.636/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 20.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Joelma Gomes de Souza Silva, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto, para reconhecer o direito da parte exequente à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais.

A Embargante sustenta a existência de contradição interna no julgado, sob o argumento de que, embora o acórdão tenha reconhecido o direito da parte exequente aos honorários advocatícios, fixou a respectiva base de cálculo sobre a diferença entre o valor originalmente executado e aquele reconhecido como devido após a composição firmada entre as partes, e não sobre o montante efetivamente mantido na execução.

Afirma que tal critério não refletiria o proveito econômico obtido pela parte exequente, mas sim o excesso de execução reconhecido, razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja retificada a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em seu favor.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que os honorários advocatícios fixados em favor da parte exequente incidam sobre o montante efetivamente mantido na execução.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Joelma Gomes de Souza Silva contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto, para reformar, em parte, a sentença recorrida, reconhecendo o direito do Exequente à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do cumprimento individual de sentença coletiva, fixados em 10% (dez por cento), bem como manter a condenação honorária imposta em seu desfavor, ao fundamento da configuração de sucumbência recíproca decorrente da anuência aos cálculos apresentados pelo ente estatal e da consequente homologação do acordo celebrado entre as partes, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE EXTRA PETITA. IMPUGNAÇÃO COM PROPOSTA DE ACORDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA AMBAS AS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva promovido em face do Estado de Mato Grosso, homologou acordo entre as partes, extinguiu o feito com resolução do mérito e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados sobre a diferença entre os cálculos apresentados, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça, deixando de arbitrar honorários em favor da exequente, apesar de pedido expresso nesse sentido .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, sem pedido expresso da parte adversa, configura julgamento extra petita ou violação à vedação da reformatio in pejus; (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios em favor da exequente no cumprimento individual de sentença coletiva, quando há impugnação acompanhada de proposta de acordo e posterior homologação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação em honorários advocatícios decorre automaticamente da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, constituindo matéria de ordem pública e pedido implícito, podendo ser fixada de ofício sem caracterizar julgamento extra petita ou violação ao princípio da congruência.

4. A fixação de honorários contra a parte sucumbente não configura reformatio in pejus, pois resulta da aplicação direta da lei ao reconhecimento da sucumbência.

5. O cumprimento individual de sentença coletiva inaugura nova relação processual, exigindo atuação técnica do advogado, o que justifica a incidência de honorários advocatícios, conforme Súmula 345 e Tema 973 do STJ.

6. A apresentação de impugnação pelo ente público, ainda que cumulada com proposta de acordo, evidencia resistência à pretensão executória e afasta a aplicação do Tema 1190 do STJ.

7. A homologação de acordo não exclui o direito aos honorários, pois a satisfação do crédito decorre da atuação judicial e profissional do patrono da parte exequente.

8. A anuência da exequente aos cálculos do executado implica reconhecimento parcial de excesso de execução, caracterizando sucumbência recíproca.

9. A sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional dos honorários, conforme o princípio da causalidade e os critérios do art. 85 do CPC, vedada a compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação em honorários advocatícios constitui consequência legal da sucumbência e pode ser fixada de ofício, sem configurar julgamento extra petita ou reformatio in pejus.

2. São devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, mesmo quando há homologação de acordo, especialmente se houver impugnação da Fazenda Pública.

3. A apresentação de impugnação acompanhada de proposta de acordo caracteriza resistência apta a afastar o Tema 1190 do STJ.

4. O reconhecimento parcial de excesso de execução enseja sucumbência recíproca e autoriza a fixação de honorários para ambas as partes, nos termos do art. 85 do CPC.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 98, § 3º, 487, III, “b”, 492 e 535.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 345; STJ, Tema 973 (REsp 1.648.238/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.06.2018); STJ, Tema 1190 (REsp 2.029.636/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 20.06.2024).

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico possui finalidade própria, cabendo aos embargos de declaração o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão ou a correção de erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a parte embargante sustenta a existência de contradição interna no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a ocorrência de sucumbência recíproca e o direito da parte exequente à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, a verba honorária fixada em seu favor incidiu sobre a diferença entre o valor originalmente executado e aquele reconhecido como devido após a composição firmada entre as partes, e não sobre o montante efetivamente mantido na execução.

Assiste-lhe razão.

Conforme se extrai do acórdão embargado, esta Câmara reconheceu expressamente que o cumprimento individual de sentença coletiva inaugura nova relação jurídica processual, circunstância que justifica a fixação de honorários advocatícios em favor do exequente, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 973 dos recursos repetitivos.

Consignou-se, ainda, que a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelo ente público, ainda que acompanhada de proposta de acordo, evidencia resistência à pretensão executória e afasta a incidência do Tema n. 1190 do STJ, sendo igualmente assentado que a homologação do acordo não afasta o direito à verba honorária, uma vez que a satisfação do crédito decorreu da atuação jurisdicional e da atividade profissional desenvolvida pelo patrono da parte exequente.

Por outro lado, o próprio acórdão reconheceu que a anuência do exequente aos cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso implicou reconhecimento parcial do excesso de execução apontado na impugnação, circunstância apta a caracterizar sucumbência recíproca, razão pela qual foi mantida a condenação honorária anteriormente fixada em favor do ente estatal.

A partir dessas premissas, verifica-se que a fundamentação do julgado adotou, como critérios orientadores da distribuição da verba sucumbencial, a sucumbência recíproca prevista no artigo 86 do Código de Processo Civil, bem como o princípio da causalidade.

Todavia, ao fixar os honorários advocatícios devidos à parte exequente sobre a diferença entre o valor originalmente executado e aquele reconhecido como devido após a composição firmada entre as partes, acabou por eleger como base de cálculo justamente a parcela em que o exequente sucumbiu, e não aquela em que obteve êxito.

Com efeito, a diferença entre o valor inicialmente perseguido na execução e o montante posteriormente reconhecido como devido corresponde precisamente à parcela do crédito cuja exigibilidade foi afastada em razão do acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo executado. Trata-se, portanto, da expressão econômica da sucumbência do exequente.

Nessa perspectiva, uma vez reconhecida a sucumbência recíproca, a verba honorária arbitrada em favor de cada litigante deve guardar correspondência com o respectivo proveito econômico obtido, em observância ao disposto nos artigos 85, § 2º, e 86 do Código de Processo Civil.

Assim, se os honorários fixados em favor do Estado decorrem da parcela em que o exequente sucumbiu, os honorários fixados em favor deste último devem incidir sobre a parcela do crédito efetivamente preservada após a composição celebrada entre as partes, que representa o proveito econômico por ele alcançado.

A contradição apontada decorre justamente da incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas no julgamento e a conclusão lançada no dispositivo, uma vez que a fundamentação reconheceu a existência de sucumbência recíproca e o direito do exequente à percepção de honorários em razão do êxito obtido no cumprimento individual da sentença coletiva, ao passo que o dispositivo utilizou, como base de cálculo da verba honorária fixada em seu favor, a mesma parcela que representa sua sucumbência.

Trata-se de hipótese típica de contradição interna, passível de correção por meio dos embargos de declaração, na forma do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a incongruência se estabelece entre a fundamentação e a conclusão do próprio julgado.

A definição da base de cálculo da verba honorária não constitui inovação decisória nem rediscussão do mérito da controvérsia já apreciada, mas simples adequação do dispositivo às premissas jurídicas expressamente adotadas no acórdão embargado, de modo a conferir coerência lógica, exequibilidade e segurança jurídica ao comando jurisdicional.

Desse modo, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição verificada, a fim de retificar o dispositivo do acórdão embargado e estabelecer que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da parte exequente, no percentual de 10% (dez por cento), incidam sobre o valor efetivamente mantido na execução após a composição firmada entre as partes, correspondente ao proveito econômico obtido pelo exequente, mantidos inalterados os demais termos do julgado.

Feitas essas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por Joelma Gomes de Souza Silva, com efeitos infringentes, para sanar a contradição identificada no acórdão embargado e retificar o respectivo dispositivo, a fim de que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da parte exequente, fixados em 10% (dez por cento), incidam sobre o valor efetivamente mantido na execução após a composição celebrada entre as partes, permanecendo inalterados os demais capítulos do acórdão.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026